Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DANOS MATERIAIS. LIMITADOS A EXTENSÃO DOS DANOS. ORÇAMENTO EM DESCONFORMIDADE. REDUÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos autorais e improcedente o pedido contraposto para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$3.543,78 a título de danos materiais decorrentes do acidente do trânsito. Em suas razões, em síntese, sustenta que foi surpreendido pela freada brusca do autor, não sendo o responsável pela colisão. Defende que deve ser julgado procedente o pedido contraposto. Aduz que os danos materiais no veículo do autor se limitaram ao seu vidro traseiro esquerdo. Em contrarrazões o autor alega violação ao princípio da dialeticidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença. Observa-se que houve a impugnação dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. Portanto, rejeito a preliminar por não se verificar a alegada violação do princípio da dialeticidade.
IV. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 29, II, do CTB dispõe que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.” No mesmo, sentido o art. 34 do CTB afirma que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
V. Compulsando detidamente os autos, não restou comprovado que o autor guardava a distância segura do veículo que transitava a sua frente, nem mesmo que houve a alegada freada abrupta por parte do autor. Os elementos probatórios não são capazes de atrair a responsabilidade pelo acidente ao autor/recorrido. Portanto, não há qualquer prova hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista/recorrente que colidiu com o seu carro com a traseira do veículo do autor. Não se podendo chegar à conclusão diversa da consignada em sentença, pois o réu não se desincumbiu de seu ônus nos moldes do art. 373, II, do CPC. Prejudicado qualquer pedido contraposto.
VI. De outro lado, no entanto, não se mostra razoável a condenação na substituição dos bancos do veículo por completo, uma vez que o dano deve ser reparado na medida de sua extensão, art. 944 do CC. Analisando as fotos colacionadas nos autos não se verifica maiores danos no veículo, além da quebra do seu vidro traseiro esquerdo (ID 55160965). Assim, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos materiais ao montante de R$298,20, sendo R$253,20 do vidro traseiro esquerdo e R$45,00 de mão-de-obra, menor valor encontrado nos orçamentos apresentados pela parte autora (ID 55160907 – pág. 6).
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir os danos materiais a sua extensão, limitados ao valor de R$298,20 (duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos), mantendo os demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.